Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. VALOR DA DÍVIDA NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS.
I – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sua concessão é medida que se impõe.
II – Não há irreversibilidade na suspensão de descontos de dívida em contracheque e conta corrente, pois os valores podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido.
III – Deu-se provimento ao recurso.